Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734335-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA KELLE FELIPE DA MATA RECORRIDO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA ILÍCITA DE PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a integralidade das cirurgias de dermolipectomia, correção de diástase de retos e correção de assimetria mamaria com prótese, compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos. Não houve condenação ao pagamento de compensação por danos morais. 2. Contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, foi interposto agravo de instrumento pela ré, ao qual foi negado provimento. Em razão de a Desa. Relatora do agravo não mais compor este órgão, os autos foram redistribuídos na Turma e vieram a esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cirurgias solicitadas pela autora possuem natureza reparadora e se devem ser custeadas pela operadora de plano de saúde e (ii) saber se há danos morais a serem compensados pela ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 10, II, da Lei n. 9.656/98 exclui a cobertura dos planos de saúde das cirurgias plásticas apenas quando possuem finalidade estética, as quais diferem das cirurgias plásticas de caráter reparatório. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. 5. A perícia concluiu que as cirurgias de dermolipectomia, correção de diástase de retos e correção de assimetria mamaria com prótese constituem mera continuidade do tratamento da obesidade mórbida, pois visam à reconstrução de partes do corpo, bem como prevenir e impedir o progresso de males à saúde. Considera-se, portanto, ilícita a recusa da operadora em autorizar e custear as intervenções cirúrgicas mencionadas. 6. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF e do art. 12, caput, do CC. Embora se reconheça que a cobertura de tratamento foi negada indevidamente, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, em especial diante da concessão de tutela provisória de urgência no início do processo. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, alegando que faz jus ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida do plano de saúde. Argumenta que os danos indenizáveis restaram comprovados nos autos. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano nesse aspecto. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na circunstância em exame, embora a operadora de plano de saúde tenha inadimplido o contrato, diante da recusa ilegítima de custeio da internação e do tratamento, esse fato, por si só, sem qualquer outro desdobramento, não é suficiente para evidenciar efetiva lesão a direitos de personalidade.(...) Assim, conclui-se que não há dever de compensar por morais, ante a ausência de lesão a direito da personalidade”. (ID 66798448). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados pela parte recorrente e pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017